Tribunal: STJ
Processo: 0708276-72.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009006 - DF
(2025/0294958-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO FILHO
ADVOGADO
: CLESIVAL MATOS DA SILVA - DF025623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A parte agravante, regularmente intimada para apresentar documento
idôneo que comprovasse eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo para interposição do recurso especial, nos termos
do
§ 6o, do Código de Processo Civil, deixou transcorrer
art. 1.003,
in
o prazo para manifestação.
albis
3. Nos termos da jurisprudência dessa Corte, "Uma vez cumprida a
providência estabelecida no
§ 6o, do CPC, que impõe ao
art. 1.003,
Tribunal o oferecimento ao recorrente da oportunidade de correção do
vício formal, esgota-se essa possibilidade após o decurso do prazo
oferecido pelo magistrado. O esforço de comprovação da ocorrência do
feriado local apenas no agravo interno, nessas circunstâncias, não pode
Documento eletrônico VDA55319213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f0f55a58-65b5-4250-a08f-d8aac3085561

ser admitido, porque extemporâneo. Precedentes. (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.855.406/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
27/10/2025.
4. Ressalte-se que "A mera alegação nas razões recursais, o print de tela
ou a imagem de página extraída da internet, sem o inteiro teor do
correspondente ato normativo, não servem para comprovar a
tempestividade recursal" (AgInt no
relatora
AREsp n. 3.012.202/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
)
19/12/2025.
Agravo interno não provido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55319213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f0f55a58-65b5-4250-a08f-d8aac3085561

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009006 - DF
(2025/0294958-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RAIMUNDO NONATO FILHO
ADVOGADO
: CLESIVAL MATOS DA SILVA - DF025623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A parte agravante, regularmente intimada para apresentar documento
idôneo que comprovasse eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo para interposição do recurso especial, nos termos
do
§ 6o, do Código de Processo Civil, deixou transcorrer
art. 1.003,
in
o prazo para manifestação.
albis
3. Nos termos da jurisprudência dessa Corte, "Uma vez cumprida a
providência estabelecida no
§ 6o, do CPC, que impõe ao
art. 1.003,
Tribunal o oferecimento ao recorrente da oportunidade de correção do
vício formal, esgota-se essa possibilidade após o decurso do prazo
oferecido pelo magistrado. O esforço de comprovação da ocorrência do
feriado local apenas no agravo interno, nessas circunstâncias, não pode
Documento eletrônico VDA54827556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 9f619812-abc8-4261-b129-c73035986b2c

ser admitido, porque extemporâneo. Precedentes. (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.855.406/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
27/10/2025.
4. Ressalte-se que "A mera alegação nas razões recursais, o print de tela
ou a imagem de página extraída da internet, sem o inteiro teor do
correspondente ato normativo, não servem para comprovar a
tempestividade recursal" (AgInt no
relatora
AREsp n. 3.012.202/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
)
19/12/2025.
Agravo interno não provido.
5.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDO NONATO
FILHO contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do
recurso em razão de sua intempestividade.
A parte agravante sustenta que "impetrou Recurso Especial, junto
ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, denegado
pelo Desembargador Relator, na data de
cuja decisão foi
30/05/2025,
disponibilizada em
e publicada no dia
iniciando-
02/06/2025
03/06/2025,
se o prazo de vigência, no dia
interrompendo-se, a
04/06/2025,
contagem nos dias
e
em decorrência do feriado
19/06/2025 20/06/2025,
de Corpus Christi e ponto facultativo, concedido pelo Governo do
Distrito Federal, tendo, sua contagem reiniciada em
de
23/06/2025,
modo a ter sua vigência estendida até o dia
conforme
26/06/2025,
demonstra o site do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, que, ora se junta aos autos, para comprovar e reconhecer a
tempestividade." (fl. 1.198, e-STJ).
Sem impugnação.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54827556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 9f619812-abc8-4261-b129-c73035986b2c

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, a decisão agravada informou que o acórdão
recorrido foi disponibilizado em
considerando-se publicado
3/4/2025,
no primeiro dia útil subsequente, qual seja,
Nessa linha, o
4/4/2025.
recurso especial foi interposto somente em 5/5/2025.
Ademais, verificou-se que a parte recorrente foi intimada da
decisão que inadmitiu o recurso especial em
sendo o Agravo
3/6/2025,
em Recurso Especial somente interposto em 26/6/2025.
A parte, ora agravante, foi regularmente intimada, conforme fl.
1.188, a fim de se manifestar acerca do vício certificado à fl. 1.185, que
indicou a intempestividade dos recursos e intimou a parte, com
fundamento na
n. 21 de 11 de junho de 2025, a, no prazo
Resolução/GP
de 5 dias, apresentar documento idôneo que comprovasse eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do
agravo em recurso especial, nos termos do
§ 6o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Transcorreu
o prazo para manifestação.
in albis
Documento eletrônico VDA54827556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 9f619812-abc8-4261-b129-c73035986b2c

Conforme prescreve o
§ 6o, do CPC, com redação dada
art. 1.003,
pela
o recorrente comprovará a ocorrência de
Lei n. 14.939/2024,
feriado local no ato de interposição do recurso, sendo possível sua
intimação para comprovação posterior.
Entretanto, não cumprida a determinação no prazo assinalado para
suprir o vício acarreta a intempestividade recursal. Nesse sentido "Uma
vez cumprida a providência estabelecida no
§ 6o, do CPC,
art. 1.003,
que impõe ao Tribunal o oferecimento ao recorrente da oportunidade de
correção do vício formal, esgota-se essa possibilidade após o decurso do
prazo oferecido pelo magistrado. O esforço de comprovação da
ocorrência do feriado local apenas no agravo interno, nessas
circunstâncias, não pode ser admitido, porque extemporâneo.
Precedentes. (AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.855.406/DF,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
27/10/2025.
)
No mesmo sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.973.857/BA,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
de
AgInt no
relatora Ministra
15/12/2025;
AREsp n. 2.932.320/PR,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
AgInt no
relatora Ministra Nancy
10/10/2025.
AREsp n. 2.936.675/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
26/9/2025.
Além disso, ressalte-se que a "mera alegação nas razões recursais, o
print de tela ou a imagem de página extraída da internet, sem o inteiro
teor do correspondente ato normativo, não servem para comprovar a
tempestividade recursal" (AgInt no
relatora
AREsp n. 3.012.202/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025,
DJEN de
), o que se mostrou na presente hipótese.
19/12/2025.
Inafastável, desse modo, o reconhecimento da intempestividade
recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54827556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 9f619812-abc8-4261-b129-c73035986b2c

É como voto.

Documento eletrônico VDA54827556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:07
Código de Controle do Documento: 9f619812-abc8-4261-b129-c73035986b2c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.006 / DF
Número Registro: 2025/0294958-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07082767220218070001 7082767220218070001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO NONATO FILHO
ADVOGADO
: CLESIVAL MATOS DA SILVA - DF025623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
PATRÍCIA DA SILVA SIQUEIRA - DF070198
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO NONATO FILHO
ADVOGADO : CLESIVAL MATOS DA SILVA - DF025623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
TERMO
Documento eletrônico VDA55295906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: c2b06562-ff50-45a3-8cf4-f9896bfb1ff8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: c2b06562-ff50-45a3-8cf4-f9896bfb1ff8